Tribunal: TJSP
Processo: 2051568-26.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
– PLANO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA (custeio, pela operadora ré, de cirurgias reparadoras/pós bariátrica, em favor da autora) – Indeferimento – Recurso interposto pela demandante que, no entanto, se encontra prejudicado, face a superveniência de sentença (julgando a ação procedente) - Recurso prejudicado.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2051568-26.2020.8.26.0000; Relator (a): Salles Rossi; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 07/01/2021; Data de Registro: 07/01/2021)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar

Relator(a):

Salles Rossi

Comarca:

São José do Rio Preto

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

07/01/2021

Data de publicação:

07/01/2021

Ementa:

VOTO DO RELATOR

EMENTA – PLANO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA (custeio, pela operadora ré, de cirurgias reparadoras/pós bariátrica, em favor da autora) – Indeferimento – Recurso interposto pela demandante que, no entanto, se encontra prejudicado, face a superveniência de sentença (julgando a ação procedente) - Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000002089
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2051568-26.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
agravante NATALIA RUIZ JOB, é agravado UNIMED SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente sem voto), PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME
FILHO E SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
SALLES ROSSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2051568-26.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no: 45.197
Agravo de Instrumento no: 2051568-26.2020
Comarca: São José do Rio Preto 7. Vara
1a Instância: Processo no 100393137/2020
Agte.: Natalia Ruiz Job
Agda,: Unimed São José do Rio Preto
Cooperativa de
Trabalho Médico
VOTO DO RELATOR
EMENTA
PLANO DE SAÚDE
OBRIGAÇÃO DE
FAZER
TUTELA DE URGÊNCIA (custeio, pela
operadora ré, de cirurgias reparadoras/pós bariátrica, em
favor da autora) Indeferimento Recurso interposto pela
demandante que, no entanto, se encontra prejudicado, face a
superveniência de sentença (julgando a ação procedente) -
Recurso prejudicado.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto
contra a r. decisão proferida em autos de Obrigação de Fazer que
indeferiu a tutela de urgência postulada na inicial, por meio da qual a
autora buscava o custeio, pela ré, de cirurgias reparadoras em seu favor.
Inconformada, recorre a agravante, sustentando a
necessidade de reforma da r. decisão recorrida, sob o argumento de que
se encontram presentes os requisitos para deferimento da tutela de
urgência. Assevera que demonstrou documentalmente sofrer de diversos
transtornos causados pelo excesso de pele decorrente da cirurgia
bariátrica, comprometendo sua auto estima e vida social.
Prossegue dizendo que o procedimento cirúrgico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2051568-26.2020.8.26.0000 -Voto no
3
pleiteado, nos termos da Súmula 97 deste E. Tribunal de Justiça, não
possui natureza estética. Acrescenta que a ausência de risco de vida não
constitui justificativa para endossar a negativa perpetrada pela agravada,
até mesmo porque padece de quadro que se caracteriza como situação de
urgência, face ao sofrimento vivenciado. Em vista disso, aguarda o
provimento recursal, deferindo-se a tutela de urgência postulada.
O recurso foi recebido pelo despacho de fls. 70, sem
a concessão do efeito postulado.
Contraminuta às fls. 75 e seguintes.
É o relatório.
O presente recurso encontra-se prejudicado.
Em consulta aos autos principais, verifica-se o
sentenciamento da ação principal, no mês de junho último (julgada
procedente).
Como consequência, houve a perda superveniente
do presente agravo de instrumento que, por conta disso, encontra-se
irremediavelmente prejudicado.
Isto posto, pelo meu voto, julgo prejudicado o
recurso.
SALLES ROSSI
Relator